Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-86.2025.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004994-86.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 28.519.065/0001-67 (APELANTE), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), RICIERI GABRIEL CALIXTO - CPF: 050.479.909-66 (ADVOGADO), RAFAELA ZAMBRZYCKI PAUZER - CPF: 097.078.429-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE DO ITBI E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado visando o reconhecimento de imunidade tributária e a restituição de valores pagos a título de ITBI, sob fundamento de inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para pleitear a restituição de tributo supostamente indevido.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo comprovado de plano, não admitindo dilação probatória.

4. A pretensão de restituição de tributo pago demanda via própria, como a ação de repetição de indébito, que comporta instrução probatória e formação de título executivo.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais pretéritos.

6. No caso, embora haja pedido de reconhecimento de imunidade, a finalidade principal da impetrante é a restituição do valor recolhido, o que evidencia a inadequação da via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é via adequada para pleitear restituição de tributo pago, por demandar dilação probatória. 2. A pretensão de repetição de indébito tributário deve ser veiculada por ação própria."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por MF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1004994-86.2025.8.11.0037, impetrado pela parte apelante contra ato praticado pelo AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 340984893):

“Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra ato do AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte impetrante é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o serviço de aluguel e compra e venda de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-02 e 68.10-2-01) e procedeu à integralização de seu capital social mediante a transferência do imóvel de matrícula no 29.184, anteriormente pertencente aos sócios da empresa, conforme Contrato Social.

Relata que o capital social total corresponde ao montante de R$ 524.000,00, e a incorporação do imóvel no valor de R$ 95.237,20 foi integralmente destinada à sua realização (100%), sem a formação de reserva de capital ou qualquer outra destinação diversa.

Afirma que, em dissonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, a autoridade coatora emitiu guia de recolhimento de ITBI no valor de R$ 308.118,98, considerando como base de cálculo o valor total da avaliação do imóvel (R$ 15.405.949,00).

Aduz que, apesar de discordar do valor do ITBI, a impetrante realizou o pagamento do referido imposto em 30/09/2024, visando regularizar a integralização de capital social perante a Junta Comercial e evitar prejuízos negociais.

Alega que protocolou, em 19/02/2025, pedido de restituição do ITBI por meio do Protocolo no 4443/2025, com fundamento na imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, c/c arts. 36 e 37 do CTN, e na correta interpretação do Tema 796 do STF. Em 18/03/2025, obteve resposta ao protocolo, sendo informada de que
“contribuinte possui atividades vedadas para imunidade tributária de ITBI, cnae: 68.10- 2-02 - Aluguel de imóveis próprios e 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios.”
, mantendo-se a exigência de ITBI sobre o valor venal do bem imóvel.

Assim, requer a concessão da segurança, para reconhecer seu direito à imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, e no art. 36, I, do Código Tributário Nacional, relativamente à operação de integralização de capital social com bens imóveis, independentemente da atividade preponderante exercida pela pessoa jurídica, determinando-se, consequentemente, a restituição do valor indevidamente recolhido a título de ITBI.

Com a inicial vieram documentos.

A parte impetrada, devidamente intimada, apresentou informações no id. 197442929, arguindo, preliminarmente, a intempestividade da impetração e a inadequação da via eleita. No mérito, defendeu a legalidade do ato, afirmando que a atividade preponderante da impetrante constitui exceção à regra de imunidade, conforme o próprio texto constitucional.

No id. 203674231, o Ministério Público manifestou-se pela não intervenção.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança está previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).

LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No mesmo sentido enuncia o artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo Estado.

Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de segurança, é considerado
“um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”
. (in: Curso de Direito Constitucional Positivo, 18a ed., São Paulo, Malheiros, 2000).

Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20a Edição, Ed. Malheiros, São Paulo).

I. Da Preliminar de Decadência.

Inicialmente, analiso a preliminar de decadência arguida pela autoridade impetrada.

O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

No presente caso, o ato coator que se impugna é a decisão que indeferiu o pedido de restituição do tributo, da qual a impetrante teve ciência em 18/03/2025 (id. 193792635). Tendo a presente ação sido ajuizada em 13/05/2025, evidencia-se que não transcorreu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Portanto, rejeito a preliminar de decadência.

II. Da Inadequação da Via Eleita.

No caso dos autos, a parte impetrante alega ser devida a imunidade tributária e a restituição do imposto pago.

A parte impetrada suscitou a inadequação da via eleita, argumento que precede a análise do mérito e que, de fato, merece acolhimento.

O mandado de segurança, conforme disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é o remédio constitucional cabível para
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
. Sua finalidade é corrigir um ato ilegal em andamento ou impedir que uma ameaça concreta a direito se materialize, não se prestando a produzir efeitos patrimoniais pretéritos.

No caso em tela, a própria impetrante narra que efetuou o pagamento do tributo em 30/09/2024. Seus pedidos finais são claros ao requerer o reconhecimento da imunidade para,
“consequentemente, a restituição do valor indevidamente recolhido a título de ITBI”
.

Dessa forma, a pretensão principal da impetrante não é apenas declaratória, mas eminentemente condenatória e de cobrança, visando reaver um montante que já foi desembolsado e ingressou nos cofres públicos. Tal finalidade desvirtua a natureza do mandado de segurança, transformando-o em um substitutivo de ação de cobrança ou de repetição de indébito.

A jurisprudência pátria, notadamente do Supremo Tribunal Federal (STF), é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança. Esse entendimento está consolidado nos seguintes enunciados sumulares: Súmula 271
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
; Súmula 269
“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), interpretando o alcance das referidas súmulas, tem reiteradamente decidido
pela impossibilidade de se utilizar a via mandamental para obter a restituição de indébito tributário
, como se observa nos precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FINALIDADE DE ASSEGURAR A REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE . 1.
À luz dos enunciados das Súmula 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é ação adequada ao fim de assegurar a repetição do indébito tributário.
2. Hipótese em que a impetração é posterior à retenção, na fonte, do imposto de renda . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 51080 MG 2016/0126527-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017) destaque nosso.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SELIC. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS. LEGITIMIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. UTILIZAÇÃO DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - E firme a orientação deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic na restituição do indébito tributário compõem as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.

III -
O mandado de segurança não é via adequada para autorizar a restituição do indébito tributário por meio do precatório, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus
. Precedentes.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1949812 RS 2021/0224453-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) destaque nosso.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA PARA SE PLEITEAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A interpretação lógico-sistemática do pedido, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita.

III - Consta das razões recursais pedido expresso de denegação da ordem no concernente à pretensão de restituição de valores pagos a maior a título de ICMS, por inadequação da via mandamental para a produção de efeitos pretéritos.

IV -
Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual o mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou restituição administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos anteriores à impetração, pela compensação, a ser aferida pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança como ação de cobrança.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2117054 RJ 2023/0361135-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) destaque nosso.

Embora a impetrante busque, primeiramente, o reconhecimento da imunidade, tal pedido é apenas um pressuposto lógico para o seu real objetivo: a devolução do dinheiro pago. A via judicial própria para reaver tributos pagos indevidamente é a ação de repetição de indébito, procedimento que permite a necessária dilação probatória e a formação de um título executivo judicial para pagamento via precatório, o que é vedado na estreita via do mandado de segurança.

Portanto, ao pleitear a restituição de valores recolhidos antes da impetração, a parte autora elegeu via processual inadequada, o que impõe a denegação da segurança por inadequação da via eleita.

Acolhida esta preliminar, resta prejudicada a análise das demais questões, inclusive as de mérito relativas à interpretação do Tema 796/STF e à caracterização da atividade preponderante da empresa.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA,
em razão da inadequação da via eleita, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega preliminarmente o princípio da inafastabilidade do judiciário.

Sustenta que
“
a sentença deve ser anulada
. A controvérsia posta no mandado de segurança busca o reconhecimento da imunidade tributária, de natureza declaratória, por ter por objeto a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. Tal reconhecimento pode, naturalmente, gerar efeitos concretos, como a restituição do tributo pago indevidamente.
O fato de que o reconhecimento da imunidade produza efeitos patrimoniais reflexos não torna o mandado de segurança via inadequada
”

Argui que
“no caso concreto, o objetivo principal do presente
mandamus

é obter o reconhecimento judicial de um direito já existente: a imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal e no art. 36, I, do CTN.
Logo, trata-se de ação de natureza declaratória, pois busca o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no caso, da obrigação de pagar ITBI sobre a operação de integralização de capital. Mesmo sendo declaratória, o mandado de segurança pode gerar efeitos concretos, como o ressarcimento ou a repetição do indébito, efeitos estes que são meramente reflexos da declaração judicial e não alteram a natureza da ação”.

Relata que
“a negativa de apreciação judicial do presente caso
viola o princípio da isonomia
, uma vez que a Apelante não pode ser colocada em posição menos favorável que outros contribuintes que obtiveram tutela jurisdicional para ver apreciada a mesma controvérsia, sob pena de afronta à igualdade de tratamento perante a lei e à segurança jurídica”.

No mérito, afirma ser necessária a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema n.o 1.348, do STF.

Informa que anulada a sentença, deve ser aplicada a teoria da causa madura para julgamento do mérito da demanda, não havendo assim necessidade de retorno dos autos para o juízo de origem.

Assevera que possui o direito a imunidade do ITBI, pois não se enquadra na restrição legislativa, bem como não se trata de hipótese de reorganização societário.

Desse modo, ao exigir o pagamento do imposto, o fisco municipal estaria distorcendo o disposto no Tema n.o 796, do STF.

Assim, apesar de sua atividade preponderante ser a imobiliária, deverá ser aplicada a imunidade tributária, de acordo com o previsto no Tema n.o 796, do STF.

Por fim:

“requer-se que o presente recurso
conhecido e provido
por este Egrégio Tribunal, para que seja determinada a
anulação da sentença terminativa
.

Ademais, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade processual, da boa-fé, e considerando que, no contexto fático e jurídico dos autos, as provas documentais produzidas mostram-se mais que suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria, requer-se a aplicação do instituto da causa madura, nos termos do Artigo 1.013, §3o, IV e §4o do CPC, a fim de que este Tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa, para, no mérito,
reformar a sentença prolatada e conceder a ordem de segurança
, assegurando a Apelante o direito à imunidade tributária prevista no art. 156, §2 da CF e art. 36, I do CTN, tendo em vista que a integralização de capital social é integralmente protegida pela imunidade, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou do seu CNAE”.

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 340984897).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (ID. 342861358).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Como relatado,
trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto por MF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que denegou a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
13.05.2025,
MF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
impetrou a presente ação mandamental contra ato indigitado coator do A
UDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
, consistente no indeferimento do pedido de restituição do ITBI.

O ente municipal prestou informações no ID. 340984887.

Sobreveio, em
10.10.2025
, a sentença que denegou a segurança, em razão da inadequação da via eleita (ID. 340984893).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, sabe-se que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, é inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles,
“apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Portanto, o remédio constitucional possibilita a proteção de direito líquido e certo contra ato do Poder Público, desde que sejam comprovados, de plano, os dispositivos legais que o fundamentam, bem como os elementos de prova aptos a demonstrar sua certeza e liquidez.

No caso em análise, verifica-se que a parte apelante, em sua inicial, indica como o ato que originou a demanda
“O indeferimento, pela autoridade coatora, do pedido de restituição do ITBI, com fundamento na vedação à imunidade em razão da atividade imobiliária preponderante da empresa”.

Além disso, em seus pedidos pugna pelo reconhecimento da imunidade tributária e
“consequentemente, a restituição do valor indevidamente recolhido a título de ITBI”.

Constata-se também que o imposto foi pago conforme recibo de ID. 340984880, p. 5.

Desse modo, verifica-se que o objetivo da parte apelante não se limita à declaração de imunidade, mas sim de restituição de valor pago.

Assim, o pedido da parte apelante não se enquadra no mandado de segurança típico, que visa proteger direito líquido e certo de não pagar ou de pagar corretamente o tributo, sendo a real intenção a restituição do imposto pago, hipótese que deve ser pleiteada na ação de repetição de indébito ou de restituição.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança.

As súmulas n.o 271 e 269, do STF preveem:

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

O Superior Tribunal de Justiça possui a mesma linha de entendimento:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA PARA SE PLEITEAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A interpretação lógico-sistemática do pedido, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita.

III - Consta das razões recursais pedido expresso de denegação da ordem no concernente à pretensão de restituição de valores pagos a maior a título de ICMS, por inadequação da via mandamental para a produção de efeitos pretéritos.

IV - Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual o mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou restituição administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos anteriores à impetração, pela compensação, a ser aferida pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança como ação de cobrança.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2117054 RJ 2023/0361135-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Outrossim, o juízo de origem consignou na sentença que (ID. 340984893):

“Embora a impetrante busque, primeiramente, o reconhecimento da imunidade, tal pedido é apenas um pressuposto lógico para o seu real objetivo: a devolução do dinheiro pago. A via judicial própria para reaver tributos pagos indevidamente é a ação de repetição de indébito, procedimento que permite a necessária dilação probatória e a formação de um título executivo judicial para pagamento via precatório, o que é vedado na estreita via do mandado de segurança”.

Reconhecida a inadequação da via eleita, porquanto a pretensão deduzida envolve a restituição de valores, inviável na via estreita do mandado de segurança, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026